Tribunal: STF
Processo: MS 21452
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-03
Data de publicação: 1992-06-03

Ementa:
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO   DE   JUIZ   DE   DIREITO
SUBSTITUTO. COMISSAO ORGANIZADA COM A PRESENCA DE JUIZ DE DIREITO NOS
LUGARES DESTINADOS A DESEMBARGADORES, EM FACE DO IMPEDIMENTO  DESTES.
ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELOS QUAIS, APÓS A PRIMEIRA PROVA, FORAM
OS JUIZES COMPELIDOS A  CEDER  SEUS  LUGARES  A  DESEMBARGADORES,  AO
FUNDAMENTO DE HAVEREM CESSADO AS CAUSAS DO IMPEDIMENTO.
         Manifesta nulidade dos  mencionados  atos,  não  apenas  por
inobservancia do quorum  regimental  de  aprovação,  mas  também  por
importarem  modificação  na  composição  de   órgão   definitivamente
constituido.
         Legitimidade da irresignação manifestada  pela  Secional  da
OAB.
         Segurança concedida.